Tribunal: TJMT
Processo: 1032573-65.2023.8.11.0041
Relator(a): MARCOS REGENOLD FERNANDES
Órgão julgador: MARCOS REGENOLD FERNANDES
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-12-09
Data de publicação: 2025-12-15

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1032573-65.2023.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
MARCOS REGENOLD FERNANDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[VALDIR ANTONIO ORTIZ - CPF: 038.288.051-08 (APELANTE), JANUSE DA SILVA MACHADO - CPF: 116.964.687-52 (ADVOGADO), LIESSYA LAYLA DINIZ SIQUEIRA - CPF: 084.952.984-06 (ADVOGADO), BERNARDO RIEGEL COELHO - CPF: 099.401.787-19 (ADVOGADO), FERNANDA RIBEIRO DAROLD - CPF: 012.081.491-99 (ADVOGADO), FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS MULTSEGMENTOS NPL IPANEMA VI - NAO PADRONIZADO - CNPJ: 26.405.883/0001-03 (APELADO), THIAGO MAHFUZ VEZZI - CPF: 181.442.388-50 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. INSCRIÇÃO INDEVIDA EM CADASTRO DE INADIMPLENTES. DANO MORAL. DANO TEMPORAL.
QUANTUM
INDENIZATÓRIO. PROVIMENTO PARCIAL DO RECURSO.

I. CASO EM EXAME

1.

Ação de obrigação de fazer c/c indenização por danos morais ajuizada sob alegação de inscrição indevida de seu nome em cadastro de inadimplentes, sem prévia relação contratual ou notificação.

2.

A sentença julgou parcialmente procedentes os pedidos, para declarar a inexigibilidade do débito, determinar a exclusão do nome do autor dos cadastros de restrição ao crédito e fixar indenização por danos morais em R$ 3.000,00, além da condenação em custas e honorários de sucumbência.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3.

Há duas questões em discussão: (i) saber se é cabível o reconhecimento autônomo do chamado dano temporal, com base na teoria do desvio produtivo do consumidor; e (ii) saber se o valor fixado na sentença a título de indenização por danos morais é adequado, à luz das circunstâncias do caso concreto e dos parâmetros jurisprudenciais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4.

A teoria do desvio produtivo do consumidor, embora reconhecida pelo STJ como causa de indenização, não configura uma categoria autônoma de dano, devendo ser considerada na fixação do
quantum
indenizatório por danos morais. No caso, não restaram comprovadas condutas específicas que justifiquem a caracterização do dano temporal.

5.

A indenização por danos morais decorrente de inscrição indevida em cadastros restritivos é presumida (
in re ipsa
), e deve observar os princípios da razoabilidade, proporcionalidade e caráter pedagógico. A quantia de R$ 3.000,00 se mostra insuficiente, sendo adequada a majoração para R$ 8.000,00, valor que se alinha à jurisprudência do TJMT em casos similares.

6.

Quanto ao termo inicial dos juros de mora, aplica-se a Súmula 54 do STJ, que estabelece a fluência dos juros desde o evento danoso em hipóteses de responsabilidade extracontratual. No caso, desde a data da inscrição indevida.

7.

Inexistem elementos nos autos que indiquem litigância abusiva ou má-fé por parte do autor ou de seus procuradores, sendo incabível qualquer reprimenda nesse sentido no âmbito desta demanda.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8.

Recurso conhecido e parcialmente provido.

Tese de julgamento
:

“1. A teoria do desvio produtivo do consumidor não constitui categoria autônoma de dano, devendo ser considerada na fixação do valor da indenização por danos morais. 2. A inscrição indevida em cadastro de inadimplentes configura dano moral in re ipsa. 3. O quantum indenizatório deve observar critérios de razoabilidade e proporcionalidade. 4. Em caso de responsabilidade extracontratual, os juros de mora fluem a partir do evento danoso.”

Dispositivos relevantes citados:
CDC, art. 6º, VI.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp 1737412/SE, Rel. Min. Nancy Andrighi, 3ª Turma, j. 05.02.2019; STJ, AgInt nos EDcl no AREsp 2378183/SP, Rel. Min. Humberto Martins, 3ª Turma, j. 13.05.2024; TJMT, APL 1023414-52.2022.8.11.0003, Rel. Des. Anglizey Solivan, j. 29.10.2024.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de recursos de apelação interpostos por
VALDIR ANTONIO ORTIZ
, contra sentença proferida pelo Juízo da
8ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT
que julgou parcialmente procedente o pedido formulado nos autos
A
ção de Obrigação de Fazer c/c Indenização por Danos Morais
ajuizada em face de
FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS MULTISEGMENTOS NPL IPANEMA VI - NÃO PADRONIZADO.

O Apelante apresentou razões (ID. 328712385), postulando
a
majoração da indenização por danos morais
para R$ 12.000,00, bem como o reconhecimento autônomo do dano temporal, com fundamento na
Teoria do Desvio Produtivo do Consumidor
, e aplicação das Súmulas 54 e 362 do STJ.

Contrarrazões foram apresentadas, pugnando pela
manutenção integral da sentença
, ao argumento de que houve regular cessão de crédito com comprovação documental; que a negativação seria legítima e exercida no regular exercício do direito; não havendo ato ilícito nem dano. Destacou que o Autor já possuía inscrições preexistentes, nos termos da Súmula 385/STJ; e que a tese do dano temporal não se aplica ao caso concreto. Sustenta, ainda, a prática de litigância abusiva por parte dos procuradores da parte Apelante. (ID. 328828863)

A parte Autora foi beneficiada pela justiça gratuita.

É o relato do necessário.

Em Pauta.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Consta nos autos que
VALDIR ANTONIO ORTIZ
, ajuizou ação de

A
ção de Obrigação de Fazer c/c Indenização por Danos Morais

em face de
FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS MULTISEGMENTOS NPL IPANEMA VI - NÃO PADRONIZADO

alegando inscrição indevida em cadastro de inadimplentes, relativamente ao contrato nº RNEGARF65048598989057620000038.

Sustentou na peça inicial que jamais celebrou contrato com a parte requerida ou com o suposto credor originário, tampouco foi notificada da negativação, alegando inexistência de relação jurídica e requerendo a declaração de inexigibilidade do débito, a exclusão do nome dos cadastros de inadimplentes, bem como reparação por danos morais e reconhecimento do chamado
dano temporal
.

Após a instrução processual, o juízo singular assim sentenciou:

“(...) A controvérsia centra-se na regularidade da inscrição do nome do autor nos órgãos de proteção ao crédito, decorrente de suposto contrato originário cedido ao réu.

Compulsando os autos, verifica-se que a parte ré não apresentou o instrumento de cessão de crédito, tampouco documentos idôneos capazes de comprovar a origem da dívida alegadamente adquirida.

Nos termos do entendimento consolidado pela jurisprudência pátria, é ônus do cessionário, ao realizar a cobrança ou inscrever o nome do suposto devedor em cadastros restritivos, comprovar a existência do contrato originário e a regularidade da cessão.

No mesmo sentido decidiu o Tribunal de Justiça de Mato Grosso em caso análogo:

(N.U 1001959-46.2024.8.11.0040, TURMA RECURSAL CÍVEL, GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, Primeira Turma Recursal, Julgado em 28/04/2025, Publicado no DJE 05/05/2025). Destaquei

No caso em exame, a partir da análise do conjunto probatório, verifica-se que a ré não apresentou, nos autos, o competente instrumento de cessão de crédito, documento indispensável à comprovação da operação mediante a qual a dívida foi transferida ao cessionário.

Assim, ausentes elementos mínimos que demonstrem a legitimidade da dívida e da sua inscrição, impõe-se o acolhimento parcial do pedido autoral, declarando-se a inexigibilidade do débito, bem como determinando a exclusão do nome do autor dos cadastros de inadimplentes.

Do dano moral

A inscrição indevida do nome do consumidor em cadastros restritivos caracteriza, por si só, dano moral
in re ipsa
, sendo desnecessária a comprovação de prejuízo concreto, como reiteradamente decidido pelos tribunais superiores.

No caso, restou evidenciado que a parte autora foi surpreendida pela inscrição, não reconhecendo o débito e não tendo recebido qualquer notificação prévia acerca da negativação, o que reforça o caráter indevido da restrição.

Entretanto, o valor pleiteado de R$ 12.000,00 revela-se excessivo, devendo a condenação ser fixada em R$ 3.000,00 (três mil reais), quantia que atende aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, considerando a extensão do dano e as circunstâncias do caso concreto.

Ante o exposto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTES os pedidos formulados por Valdir Antonio Ortiz para:

a) declarar a inexigibilidade do débito relacionado ao contrato nº RNEGARF65048598989057620000038;

b) determinar que a parte ré proceda à exclusão do nome do autor dos cadastros de restrição ao crédito;

c) condenar a ré ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 3.000,00 (três mil reais). O valor da condenação deverá ser corrigido monetariamente pelo IPCA (art. 389, parágrafo único, do Código Civil) a partir do arbitramento, sendo posteriormente acrescido de juros de mora calculados pela Taxa SELIC (art. 406, § 1º, do Código Civil), a contar da citação, considerando a dedução do índice de atualização monetária previsto no parágrafo único do art. 389 do mesmo diploma legal.

Sucumbente em maior parte, condeno a parte ré ao pagamento de custas e despesas processuais e honorários advocatícios, que fixo por apreciação equitativa no valor de R$ 2.000,00, nos termos do art. 85, § 8º, do CPC. (...)” (ID. 328712373)

Pois bem.

A controvérsia central do recurso se volva à adequação do valor fixado a título de indenização por danos morais, em virtude de inscrição indevida do nome do consumidor em cadastro de inadimplentes, e ao eventual reconhecimento autônomo do dano temporal, com base na
Teoria do Desvio Produtivo do Consumidor
.

Vê-se que o Apelante sustenta que deve ser reconhecido o dano temporal, com base na
Teoria do Desvio Produtivo do Consumidor
, em razão do tempo despendido na tentativa de solucionar administrativamente a questão e na necessidade de ajuizamento da ação judicial.

A
Teoria do Desvio Produtivo do Consumidor
, desenvolvida pelo jurista Marcos Dessaune, tem sido gradativamente incorporada à jurisprudência pátria, reconhecendo que o tempo é um bem jurídico tutelável e que o desperdício injustificado do tempo útil do consumidor, em razão de problemas de consumo criados pelo fornecedor, pode configurar dano indenizável.

O Superior Tribunal de Justiça, em recentes julgados, tem admitido a possibilidade de indenização pelo desvio produtivo do consumidor, como se observa no seguinte precedente:

RECURSO ESPECIAL. CONSUMIDOR. TEMPO DE ATENDIMENTO PRESENCIAL EM AGÊNCIAS BANCÁRIAS. DEVER DE QUALIDADE, SEGURANÇA, DURABILIDADE E DESEMPENHO. ART. 4º, II, D, DO CDC. FUNÇÃO SOCIAL DA ATIVIDADE PRODUTIVA. MÁXIMO APROVEITAMENTO DOS RECURSOS PRODUTIVOS. TEORIA DO DESVIO PRODUTIVO DO CONSUMIDOR. DANO MORAL COLETIVO. OFENSA INJUSTA E INTOLERÁVEL. VALORES ESSENCIAIS DA SOCIEDADE. FUNÇÕES. PUNITIVA, REPRESSIVA E REDISTRIBUTIVA. (...) (STJ - REsp: 1737412 SE 2017/0067071-8, Relator.: Ministra NANCY ANDRIGHI, Data de Julgamento: 05/02/2019, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 08/02/2019)

No entanto, é importante ressaltar que o dano temporal não constitui uma categoria autônoma de dano, mas sim uma espécie de dano moral ou existencial, a depender da intensidade da lesão e das circunstâncias do caso concreto. Nesse sentido, o tempo desperdiçado pelo consumidor na tentativa de solucionar problemas criados pelo fornecedor é considerado na fixação do
quantum
indenizatório a título de danos morais.

No caso em análise, embora o Apelante alegue ter despendido tempo na tentativa de solucionar administrativamente a questão, não há nos autos elementos suficientes que comprovem tais tentativas ou que demonstrem um desvio produtivo de tempo além daquele normalmente esperado em situações semelhantes.

Ademais, o simples ajuizamento da ação judicial, por si só, não configura desvio produtivo indenizável, pois constitui o exercício regular do direito de ação, garantido constitucionalmente.

Portanto,
não há elementos suficientes
para reconhecer o dano temporal como categoria autônoma de dano no caso concreto, devendo o tempo despendido pelo consumidor ser considerado na fixação do
quantum
indenizatório a título de danos morais.

Pleiteia, ainda, a majoração do
quantum
indenizatório fixado a título de danos morais, de
R$ 3.000,00
para
R$ 12.000,00
, valor originalmente pleiteado na inicial.

A fixação do valor da indenização por danos morais deve observar os
princípios da razoabilidade
e da
proporcionalidade
, considerando a extensão do dano, o grau de culpa do ofensor, a situação econômica das partes e o caráter pedagógico-punitivo da medida.

O Superior Tribunal de Justiça tem adotado o método bifásico para a fixação do
quantum
indenizatório, que consiste em estabelecer, na primeira fase, um valor básico para a indenização, considerando o interesse jurídico lesado, com base em grupo de precedentes jurisprudenciais que apreciaram casos semelhantes. Na segunda fase, procede-se ao ajuste desse valor às peculiaridades do caso concreto, considerando as circunstâncias específicas.

No caso de inscrição indevida em cadastros de inadimplentes, este Eg. Tribunal de Justiça tem fixado indenizações que variam, em média, entre R$ 6.000,00 e R$ 10.000,00, a depender das circunstâncias do caso concreto. Vejamos:

(...) III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A jurisprudência do STJ estabelece que o dano moral por inscrição indevida em dívida ativa se configura in re ipsa, sendo presumido e dispensando a prova específica de abalo psíquico ou financeiro.

4. O valor de R$ 10.000,00 foi considerado proporcional à gravidade dos fatos e aos danos sofridos, não havendo motivo para majoração.

5. Não há fundamento jurídico para a reparação dos honorários contratuais pagos pelo autor, pois tais despesas decorrem de pacto privado com o advogado constituído.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6. Apelação do Estado de Mato Grosso desprovida. Apelação de Osvaldo Camilo do Prado parcialmente provida para fixar o prazo de 30 dias para o cancelamento da CDA, sob pena de multa diária de R$ 500,00.

Tese de julgamento: "A inscrição indevida de débito em dívida ativa configura dano moral presumido, sendo cabível a indenização mesmo sem a comprovação de abalo concreto." (...) (TJ-MT - APELAÇÃO CÍVEL: 10234145220228110003, Relator.: ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, Data de Julgamento: 29/10/2024, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 07/11/2024)

EMENTA: RECURSO INOMINADO. FAZENDA PÚBLICA. COBRANÇA DE DÉBITOS DE IPVA. COMUNICAÇÃO DE VENDA DE VEÍCULO EVIDENCIADA. BILHETE PREMIADO ATRAVÉS DO PROGRAMA NOTA-MT. PAGAMENTO DEVIDO. INSCRIÇÃO INDEVIDA EM DÍVIDA ATIVA. DANO MORAL IN RE IPSA. QUANTUM INDENIZATÓRIO. CAPACIDADE ECONÔMICA DA VÍTIMA E DO OFENSOR. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1. A recusa pelo Estado no pagamento da quantia dos bilhetes premiados através do programa NOTA-MT se deu em razão de suposta pendência de débitos tributários do contribuinte, motivo pelo qual, uma vez reconhecida a irregularidade destes, o reclamado deve proceder com o respectivo pagamento do valor devido. 2. A inscrição indevida em dívida ativa gera dano moral in re ipsa. Precedentes do STJ e das Turmas Recursais. 3. O quantum indenizatório do dano moral deve ser fixado tendo como base a capacidade econômica da vítima e do ofensor, bem como a extensão da culpa e do dano, satisfazendo o caráter compensatório e desincentivando a repetição da conduta ilícita. Tendo como base a capacidade econômica da vítima e do ofensor e o valor do restritivo (R$ 2.796,79), a indenização fixada em R$ 6 .000,00 é razoável e suficiente para a reparação do dano moral. 4. Recurso Inominado conhecido e provido. 5. Sem custas e honorários advocatícios (art. 55 da Lei n. 9.099/95). (TJ-MT - RECURSO INOMINADO: 10130152520228110015, Relator.: HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, Data de Julgamento: 17/06/2024, Terceira Turma Recursal, Data de Publicação: 20/06/2024)

No caso em análise, considerando que a inscrição indevida causou transtornos ao Apelante, que teve seu crédito restringido indevidamente, e que a parte Requerida não comprovou a existência da relação jurídica que justificasse a inscrição, entendo que o valor fixado na sentença (R$ 3.000,00) se mostra insuficiente para compensar adequadamente o dano sofrido e para desestimular a reiteração da conduta pela parte Requerida.

Ademais, a existência de
negativação posterior
não afeta o dever de reparação integral do dano moral sofrido pelo Apelante em decorrência da inscrição indevida objeto desta demanda, não podendo servir como fundamento para
reduzir
a indenização.

Nesse sentido:

“(...) 7. A existência de inscrições posteriores não afasta o dever de reparação integral do dano, pois não possuem nexo causal com a inscrição indevida objeto da demanda.

8. O direito do consumidor à efetiva reparação de danos patrimoniais e morais, previsto no art. 6º, VI, do Código de Defesa do Consumidor, deve ser garantido sem condicionantes que comprometam sua efetividade. (...) (TJ-MG - Apelação Cível: 50103758420248130134, Relator.: Des. (a) Joemilson Donizetti Lopes, Data de Julgamento: 21/02/2025, Câmaras Cíveis / 12ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 10/03/2025)

Assim, considerando as circunstâncias do caso concreto e os parâmetros jurisprudenciais, entendo adequado
MAJORAR
o
quantum
indenizatório para
R$ 8.000,00
(oito mil reais), valor que atende aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, compensando adequadamente o dano sofrido pelo apelante e desestimulando a reiteração da conduta pela parte Requerida.

Ainda, pleiteia a aplicação dos juros de mora desde o evento danoso, nos termos da Súmula 54 do STJ, por se tratar de responsabilidade extracontratual.

A Súmula 54 do STJ estabelece que
“os juros moratórios fluem a partir do evento danoso, em caso de responsabilidade extracontratual”.

No caso de inscrição indevida em cadastros de inadimplentes, o STJ tem entendido que a responsabilidade é
extracontratual
, uma vez que decorre de
ato ilícito
, e não do descumprimento de obrigação contratual. Nesse sentido:

CIVIL. AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. INSCRIÇÃO INDEVIDA EM CADASTRO DE INADIMPLENTES. JUROS DE MORA. TAXA SELIC. TERMO INICIAL. EVENTO DANOSO. 1. A partir da vigência do Código Civil de 2002, os juros moratórios deverão observar a taxa que estiver em vigor para a mora do pagamento de impostos devidos à Fazenda Nacional (art. 406). Atualmente, a taxa dos juros moratórios a que se refere o dispositivo vigente é a Taxa SELIC. 2. Nos termos da jurisprudência do STJ, nos casos de responsabilidade extracontratual, a taxa SELIC deve incidir desde o evento danoso (Súmula n. 54/STJ). Agravo interno provido em parte. (STJ - AgInt nos EDcl no AREsp: 2378183 SP 2023/0186225-6, Relator.: Ministro HUMBERTO MARTINS, Data de Julgamento: 13/05/2024, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 15/05/2024)

Assim, no caso em análise, os juros de mora devem incidir a partir do evento danoso, ou seja, da
data da inscrição indevida nos cadastros de inadimplentes
, nos termos da Súmula 54 do STJ.

Portanto,
merece provimento
ao recurso neste ponto, para determinar que os juros de mora incidam a partir do evento danoso (data da inscrição indevida), e não da citação, como fixado na sentença.

Por fim, a parte Apelada, em suas contrarrazões, alega a existência de multiplicidade de ações contra a Requerida, com indícios de
litigância abusiva
por parte dos advogados do Apelante.

Contudo, tal alegação não encontra respaldo nos autos, uma vez que não há elementos concretos que demonstrem a má-fé do Apelante ou de seus advogados no ajuizamento da presente ação. O simples fato de os advogados atuarem em diversas ações semelhantes não configura, por si só, litigância de má-fé ou captação indevida de clientela.

Ademais, a análise de eventual infração ético-disciplinar por parte dos advogados compete exclusivamente à Ordem dos Advogados do Brasil, nos termos do art. 70 da Lei nº 8.906/94 (Estatuto da Advocacia).

Portanto, não há elementos suficientes para acolher a alegação de litigância abusiva formulada pela parte Apelada.

Assim,

DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso de apelação interposto por
VALDIR ANTONIO ORTIZ,
para:

a) Majorar o
quantum
indenizatório fixado a título de danos morais para R$ 8.000,00 (oito mil reais), com correção nos termos da sentença;

2) Determinar que os juros de mora incidam a partir do evento danoso (data da inscrição indevida), nos termos da Súmula 54 do STJ

Majoro os honorários de sucumbência no valor de
R$ 2.800,00
, nos termos do art. 85, § 11, do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/12/2025